Tribunal: TJDFT
Processo: 0747260-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Autos no 0747260-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Tavares Lubrificante Ltda Agravada: Modesto Participações Societárias Ltda D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 10h17min. Trata-se de agravo de instrumento (Id. 77787904) interposto pela sociedade empresária Tavares Lubrificante Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, medida que tem por objetivo a suspensão dos efeitos da ordem de desocupação de imóvel objeto de negócio jurídico de locação comercial, com o intuito de instalação e funcionamento, no local, do serviço de lava-jato. Em suas razões recursais a sociedade empresária recorrente argumenta que inexiste qualquer inadimplemento das obrigações por ela assumidas, bem como que a ordem de desocupação ora impugnada consiste em medida desproporcional e desarrozoada, além de ter potencial para causar prejuízos ao exercício da atividade empresarial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da ordem de desocupação aludida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com o deferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido nos autos do processo de origem. Após a interposição do presente recurso a recorrente apresentou nova petição (Id. 77800582), por meio da qual reafirmou a necessidade de deferimento do requerimento liminar, pois a ordem de desocupação teve a sua execução iniciada na manhã do dia de hoje. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial, requisito devidamente preenchido no caso concreto, de acordo com os fatos articulados pela recorrente. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicado ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos da ordem de desocupação de imóvel objeto de negócio jurídico de locação comercial expedida em desfavor da recorrente. Ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, destinado ao sobrestamento dos efeitos da ordem de desocupação aludida, o Juízo singular destacou, dentre outros fundamentos de igual relevância, a necessidade da instauração da fase instrutória para a aferição apropriada da pretensão exercida pela recorrente, além de ter apontado a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante do transcurso do tempo considerável desde a notificação da recorrente a respeito da necessidade de providências em relação ao imóvel comercial alugado. Com efeito, a notificação extrajudicial anexada nos autos do processo de origem (Id. 248628612) revela que a proprietária do imóvel, desde o início do mês de setembro de 2025, já havia comunicado a recorrente a respeito da necessidade de suspensão das atividades comerciais exercidas no imóvel, bem como da sua desocupação, diante do inadimplemento das obrigações contratuais e da existência de irregularidades constatadas por meio de auto de infração lavrado pela Administração Pública local. Aliás, o exame dos autos de origem revela que a intimação demolitória expedida pelo Poder Público ocorreu aos 21 de março de 2025, situação que torna incontroversa a ciência inequívoca da locatária, ora recorrente, a respeito das irregularidades constatadas no imóvel em referência. É preciso acrescentar que a cláusula 9.3 do instrumento negocial expressamente atribui à recorrente, na posição de locatária, a responsabilidade pela regularidade das construções erigidas no imóvel, inclusive mediante a obtenção das autorizações, concedidas pelo Poder Público, necessárias para o funcionamento regular do serviço de lava-jato. O item 10.2 do mesmo instrumento prevê a desconstituição do vínculo contratual em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelas partes, enquanto a cláusula 10.3 enuncia a desconstituição imediata do contrato em virtude de fatos que impliquem a inviabilidade da utilização do imóvel ou mesmo a continuidade da locação, situação que parece se ajustar à situação descrita, diante das irregularidades constatadas e devidamente apuradas pela Administração Pública, objeto da pretérita intimação demolitória. Por essas razões parece haver respaldo para a ordem de desocupação impugnada, diante da legitimidade da pretensão exercida pela proprietária do imóvel. Ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela recorrente ou mesmo do saneamento, pela locatária, das irregularidades, há muito tempo, constatadas pelo Poder Público. Aliás, o fato de não ter, a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente, sido instruída com a notificação expedida pelo Poder Público prejudica sobremodo a constatação de efetivo saneamento das irregularidades previamente constatadas. Dito de outro modo, não é possível concluir, ao menos no presente momento, no sentido da ilegitimidade da ordem de desocupação em relação ao imóvel aludido, devendo ser objeto de dialetização, nos autos do processo de origem, a pretensão formulada pela recorrente a respeito de eventuais prejuízos materiais experimentados. Diante desse cenário, como corretamente apontado pelo Juízo singular, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as questões aludidas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. LEI N. 8.245/91. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento liminar para desocupação do imóvel comercial alugado em ação de despejo sujeita-se aos requisitos previstos no § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91. 2. A cognição exauriente deve ser prestigiada quando há elementos nos autos que demonstram a necessidade de estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, bem como a melhor dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1677117, 07021451620228079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CONTRATO VERBAL. LIMINAR DE DESPEJO. FATOS CONTROVERTIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Diante da controvérsia entre as partes tanto em relação ao valor pactuado do aluguel, quanto ao inadimplemento, faz-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da existência de contrato verbal firmado sem formalidade e da necessidade de se averiguar as condições pactuadas. 3. É incabível o deferimento da medida de liminar de desocupação do imóvel, quando há fatos controvertidos que precisam ser elucidados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1621819, 07104745120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. No agravo de instrumento, a análise das provas é superficial, sendo prudente aguardar o regular trâmite processual, especialmente a dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o contrato de aluguel verbal entre as partes, bem como o inadimplemento dos valores acordados. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 1440903, 07157020720228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59 DA LEI 8.245/91. I - Nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991, para a concessão da medida liminar de desocupação é indispensável a comprovação da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada, bem como da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento e ainda que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta, o que não foi demonstrado pela agravante-autora. II - Na demanda, diante da controvérsia formada e da ausência de comprovação dos termos da relação locatícia, cuja falta não foi suprida por outros meios, torna-se inviável o deferimento, nesse momento processual, da medida de desocupação pleiteada, devendo-se aguardar o regular processamento da ação de despejo. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1313006, 07267563820208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, sem esgotar o exame da questão jurídica e ressalvando a viabilidade de novo exame pelo(a) Eminente Relator(a) natural, percebe-se que as alegações ora articuladas pela recorrente não se revestem de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Determino ainda a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini